Tribunal: TJSP
Processo: 1044783-48.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
CONTRATO – Mútuo - Ação revisional – Sentença de improcedência – Mantença - Taxa de juros remuneratórios que não encontra óbice constitucional ou legal - Alegações genéricas que não podem surtir o efeito esperado pelo autor – Matéria preliminar rejeitada - Apelação não provida.